Tribunal: TJDFT
Processo: 0711265-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711265-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIANO PIETRICOVSKY DE OLIVEIRA AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo autor contra a decisão que, em processo de conhecimento com pretensão declaratória de inexigibilidade de débitos, indeferiu pedido de tutela de urgência para a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. O ato impugnado tem o seguinte teor: “A anotação de inadimplência decorreu na falta de pagamento, pelo titular da linha telefônica, pelos serviços prestados. Muito embora por força de liminar tenha ocorrido o desbloqueio da linha e a utilização dos serviços de telefonia pela pessoa jurídica da qual o autor se retirou, com a extinção do feito sem julgamento do mérito, houve a restituição das partes ao status quo ante e não houve qualquer decisão judicial sobre a responsabilidade pelo pagamento. Dito isso, em face da ré, não vislumbro a ocorrência de anotação indevida, motivo pelo qual indefiro a tutela de urgência. Se a anotação ensejou danos ao autor, esse fato deverá ser objeto de ação própria, onde deverá primeiramente ser verificada a responsabilidade pelo pagamento das faturas. (...)” Em suas razões, em suma, o agravante alega que não é titular da obrigação que gerou a dívida em questão. Aduz que os débitos decorrentes da utilização da linha telefônica em discussão foram contraídos por pessoa jurídica, de sorte que, mesmo sendo sócio à época, não deve responder por elas, salvo em caso de desconsideração da personalidade jurídica, que não ocorreu. Requer, portanto, a concessão de medida liminar para determinar a cessação das cobranças e a retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. Ao final, pede a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 70125573). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a deferir a antecipação da tutela recursal. Na forma do art. 995 do CPC, tal medida se mostra cabível no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza satisfativa na qual se pleiteava a cessação de cobranças em nome do agravante e a exclusão de restrição em cadastros de proteção ao crédito. A controvérsia gira em torno da titularidade da obrigação decorrente de contrato de prestação de serviços telefônicos. O art. 49-A do Código Civil consagra a autonomia da pessoa jurídica, que não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores, cujos bens, na forma do art. 1.024 do mesmo diploma legal, não podem ser executados por dívidas da sociedade. O agravante contratou linhas telefônicas em seu nome para prestação de serviços a terceiro, a saber, pessoa jurídica que compunha em 2011. Após se retirar da sociedade em 31/08/2011, notificou a representante legal da empresa para promover a transferência das respectivas linhas telefônicas, que não ocorreu. Diante da inércia da referida empresa, o agravante promoveu o bloqueio das linhas telefônicas, o que deu ensejo ao ajuizamento da ação cautelar no 2011.01.1.171812-8, na qual se deferiu liminar para desbloquear e permitir a utilização das linhas telefônicas pela referida pessoa jurídica (ID. 70114278 – pág. 20). A uma análise perfunctória, consoante o disposto no art. 302, inciso III, do CPC, a responsabilidade pelas dívidas durante a eficácia dos efeitos da decisão liminar deve ser imputada à beneficiária, isto é, à pessoa jurídica que utilizou os serviços. A evidência de que o agravante não se beneficiou da prestação do serviço torna indevida tanto a cobrança por débitos em aberto quanto a negativação decorrente dela. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DE LINHA TELEFÔNICA. CONTRATAÇÃO EM NOME DE TERCEIRO. PORTABILIDADE NUMÉRICA. AUSÊNCIA DE NOVA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PREJUÍZO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. PROCEDENCIA PARCIAL PARA DETERMINAR A ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE E A TRANSFERÊNCIA DOS DÉBITOS. 1. Demonstrado que o apelante não se beneficiou da prestação do serviço, indevida é a cobrança por faturas não adimplidas, bem como sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, pois não usufruiu de qualquer vantagem advinda da portabilidade numérica solicitada pela usuária da linha. Dessa forma, a transferência de titularidade, assim como a declaração do indébito em nome do autor, quanto aos serviços prestados pelas operadoras à usuária do código de acesso, (linha telefônica) é medida que se impõe para solução da demanda. 2. No entanto, não houve lesão à honra subjetiva ou objetiva do apelante, que de certo modo, concorreu para a morosidade na alteração da titularidade do acesso telefônico que contratou em 2001, com plena ciência da utilização da linha telefônica por terceiro. Assim, como não restou demonstrado o prejuízo material alegado. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 943837, 20150910039910APC, Relator(a): LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/05/2016, publicado no DJe: 31/05/2016.)” Dessarte, há probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano decorre da limitação de crédito inerente à anotação aparentemente indevida, o que enseja a concessão da medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação da tutela recursal, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, para determinar que a agravada suspenda as cobranças, bem como promova a exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes por dívidas decorrentes do contrato de no 899932794006. Dispenso informações. Oficie-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 31 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)